Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004983-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), AVENIR MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 113.518.292-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
FORNECIMENTO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR -

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DETENTOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO

– URGÊNCIA DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -
AGRAVO DESPROVIDO
.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, bem como a sua impossibilidade de custeá-lo, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da A
ção Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer

no 1003363-91.2020.8.11.0002, proposta por Avenir Maria Barbosa do Nascimento,
deferiu em parte

a tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias
,
promovam o agendamento e a realização do exame em favor da autora, por intermédio do órgão de saúde responsável por providenciar o fornecimento do exame em questão,
observado o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Inconformado, o município-agravante sustenta que o procedimento requerido é de média e alta complexidade, o que implica reconhecer a sua ilegitimidade passiva para compor a lide em questão, porquanto a competência para a prestação da referida obrigação é da União ou do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que há orientação da Jornada de Saúde do CNJ para que os autores das ações, cujo objeto é a saúde, busquem, preliminarmente, a disponibilidade do atendimento, com o fito de evitar a judicialização desnecessária.

Por fim, assevera que nada obstante a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em se tratando de saúde pública, o Juízo, ao deferir a medida liminar, deve observar as regras de repartição das competências, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento.

Feitas essas considerações, postulou pela suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, para que seja afastada a determinação da realização do exame de ressonância magnética em favor da autora Avenir Maria Barbosa do Nascimento.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 35820478).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 46708997).

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou
pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento (ID 50628963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da A
ção Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer

no 1003363-91.2020.8.11.0002, proposta por Avenir Maria Barbosa do Nascimento,
deferiu em parte

a tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias
,
promovam o agendamento e a realização do exame em favor da autora, por intermédio do órgão de saúde responsável por providenciar o fornecimento do exame em questão,
observado o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

O recurso deve ser desprovido.

Ressai dos autos de origem que a autora Avenir Maria Barbosa do Nascimento, com 61 (sessenta e um) anos de idade,

encontra-se acometida de dor lombar crônica por
dorsalgia e
que, para que consiga dar continuidade e obter sucesso no seu tratamento, deve ser submetida ao exame de

ressonância magnética de coluna lombar, cuja demora pode redundar em incapacidades funcionais e dores crônicas, além de ficar impossibilitada em sua atividade laboral como empregada doméstica.

Nesse sentido, a Dra. Nathália Leite Oliveira Zeitoun CRM-MT 8936, Cirurgiã Geral, atestou em seu laudo médico que a autora
“(...) Necessita de ressonância de coluna lombar para esclarecimento diagnostico e conduta terapêutica. CID M 54.9 Necessitando do exame em caráter de urgência devido a limitações de atividades diárias.
” (ID 28773734 juntado aos autos).

Ressai dos autos, também,
que a autora buscou o procedimento necessitado perante o SUS, conforme protocolo de entrada/formulário de solicitação na Central de Regulação, identificado no SISREG III, cód. 2534339, constando a classificação de risco amarelo - urgência, porém, não teve
êxito, encontrando-se tal pleito
pendente
de regulação desde 19 de novembro de 2018, consoante
extração de dados datada de 03.02.2020 (
ID 28773738 – autos originais).

Ressai dos autos, por fim, que nem a autora nem sua família possuem recursos econômicas para arcar com despesas do tratamento, tanto que ela está sendo atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Deferida a tutela antecipada determinando o exame de ressonância magnética necessitado pela autora, o município-agravante defende a revogação desta decisão, ao precípuo fundamento de que tal exame não faz parte da Atenção Básica – Baixa Complexidade, sendo, na verdade, de alto custo e complexidade e, portanto, a competência para a sua prestação é do Estado de Mato Grosso.

Não procede, contudo, essa tese.

Em princípio, restou evidente nos autos, pela prescrição médica e demais documentos colacionados à inicial, a gravidade e urgência da patologia da autora, bem como a sua impossibilidade de custear o tratamento na rede privada de saúde.

Diante disso, ainda que o Município de Cuiabá sustente que é do Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo tratamento médico a ser fornecido para a autora Avenir Maria Barbosa do Nascimento, não lhe assiste razão, contudo.

O Sistema Único de Saúde – SUS engloba a União, o Estado e os Municípios de forma sistematizada e descentralizada, logo, não há pretender os entes federativos eximirem-se de suas obrigações ao fundamento da existência de listas de competência interna.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".

(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, ao menos no estágio em que se encontram os autos, resta evidente a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer medicamentos e tratamentos médicos a quem deles necessite.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, vejam-se os seguintes julgados desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada a necessidade do equipamento (cadeira de rodas) pleiteado e a impossibilidade financeira de a família da criança de custeá-lo, correta a sentença que determinou o seu fornecimento pelo ente municipal, imprimindo, assim, eficácia ao direito indisponível à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, bem assim no art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por atos infraconstitucionais – a exemplo da Lei no 8.080/1990 e das Normas e Diretrizes do SUS – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles comprovadamente necessite para a manutenção da vida e da saúde
”
.

(N.U 0002455-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) Grifei.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter, bem como das regras infraconstitucionais de repartição de competência. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Desta feita, comprovada a necessidade da autora, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado,
deve prevalecer a decisão recorrida, que imprimiu de efetividade o direito constitucional à saúde da autora.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020